Tribunal: TJSP
Processo: 1000692-32.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Apelação. Compromisso de venda e compra. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Parcial cabimento. Culpa dos compradores pela rescisão do contrato. Aplicabilidade do CDC. Possibilidade do comprador inadimplente pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas. Devolução de 80% das parcelas pagas que é mais

Ementa:
Apelação. Compromisso de venda e compra. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Parcial cabimento. Culpa dos compradores pela rescisão do contrato. Aplicabilidade do CDC. Possibilidade do comprador inadimplente pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas. Devolução de 80% das parcelas pagas que é mais adequada que a de 85%. Acolhimento parcial da apelação da ré nessa questão. Protesto. Dívida tributária. IPTU. Encargo cujo pagamento somente seria do comprador, após a sua imissão na posse no imóvel. Responsabilidade da ré pelo indevido protesto do nome do autor. Reconhecimento. Recurso dos autores acolhido nesses aspectos. Sentença reformada parcialmente, que implica em alteração na distribuição dos ônus sucumbenciais, agora, carreados à ré, pela sucumbência preponderante. Recursos parcialmente providos.